Tribunal: TJDFT
Processo: 0713711-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. CRÉDITOS DECORRENTES. APURAÇÃO DE HAVERES. COMPENSAÇÃO ALEGADA EM RECONVENÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRÉDITO NÃO DEMONSTRADO. ART. 373, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Uma vez que a compensação é meio extintivo da obrigação, no limite em que os créditos se compensam, caracterizando-se exceção substancial, é matéria que deve ser alegada na própria contestação, sem a necessidade/utilidade do manejo de reconvenção. Assim, falece interesse de agir à ré/reconvinte, por fundamento diverso.
2. Para a conferência dos valores pleiteados, em compensação, a prova é eminentemente documental. Não restaram demonstrados documentalmente todos os seus gastos e os valores correspondentes, não se desincumbindo, assim, a apelante do seu ônus (art. 373, II, do CPC), não sendo possível, portanto, no momento, compensá-los.
3. Devidamente documentados, acaso não liquidados extrajudicialmente os valores devidos pela apelada (empresa) e/ou pela sócia remanescente à apelante, esta poderá socorrer-se de ação própria para eventual ressarcimento, ou até mesmo para exigir a apresentação do balanço de contas entre as sócias.